Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004638-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 301.009.528-79 (ADVOGADO), TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA - CNPJ: 08.100.057/0001-74 (AGRAVANTE), OMAR AUGUSTO LEITE MELO - CPF: 275.646.768-50 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.062, DO STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DE SODALÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da Jurisprudência deste Sodalício, “a
discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade. (N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo
TECNOGERA – LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, em síntese,
rejeitou
a exceção de pré-executividade, determinando a tramitação regular da execução.

Aduz a Agravante que, na origem trata-se de Execução Fiscal, através da qual a Fazenda Agravada pretende cobrar da Agravante supostos créditos tributários lançados através do Auto de Infração – Processo Administrativo nº 53789/54/28/2017.

Pontua a iliquidez da CDA executada, na medida em que cobra encargos moratórios acima do limite fixado pela jurisprudência (= taxa SELIC), bem como porque as multas foram superiores a 100% do valor do imposto apurado. Note-se que tais matérias não demandam qualquer dilação probatória, bastando a análise das informações constantes na CDA e simples cálculos aritméticos.

Assevera que, em que pesem os fundamentos da referida decisão, esta carece de urgentes reformas, na medida em que a matéria suscitada é de direito, de ordem pública, passível de exame por meio da via eleita a partir de meros cálculos aritméticos com base nas informações constantes na CDA.

Destaca que, “a Agravada atualiza seus créditos por meio da somatória de juros moratórios e de correção monetária por meio do índice IGPDI, o que não merece subsistir, já que, ao estabelecer encargos moratórios superiores aos praticados no âmbito federal (taxa SELIC), o Estado do Mato Grosso extrapola a competência constitucional que lhe foi outorgada, o que já foi objeto de censura pelo Supremo Tribunal Federal”.

Afirma que, não apenas o índice aplicado no presente caso foi o incorreto, mas também se adotou sistemática com duplo fator de correção, o que implica, ao final, a exigência de valores muito superiores ao que deveria ser cobrado.

Enfatiza que, “no julgamento do ARE 1.216.078/SP (RG) – Tema 1.062, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria e, com reafirmação de jurisprudência, fixou a seguinte tese:
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Argumenta que, “analisando o auto de infração que deu origem à execução fiscal (documento em anexo), é importante notar que as multas correspondem à absoluta maioria da autuação: R$ 45.900,00 (multa punitiva de 100% sobre o valor do imposto), mais R$ 135.000,00 (multa acessória de 30% sobre o valor da operação), contra R$ 45.900,00 de imposto. Ou seja, as multas, somadas, representam mais de 394% do valor do imposto, o que certamente não passa pelo crivo da proporcionalidade e da não-confiscatoriedade”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para determinar a suspensão dos andamentos da execução fiscal até o julgamento final deste recurso
.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para corrigir a decisão interlocutória ora recorrida, no sentido de que seja reconhecida a iliquidez da CDA executada diante da cobrança de encargos moratórios acima da taxa SELIC, bem como de multa superior a 100% do valor do imposto apurado, em descompasso com a orientação já sacramentada pelo STF, sendo que a apreciação de tais matérias não demanda qualquer dilação probatória, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com as regras previstas no art. 85, §3º, do CPC
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...]
Arguiu a parte excipiente a
abusividade na cobrança dos juros e correção monetária
, afirmando serem exorbitantes. No entanto,
com os documentos corroborados nos autos, não é possível, verificar a veracidade das alegações, uma vez a revisão de juros e correção monetária não é matéria a ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, mas nada impede que a parte promova a ação de conhecimento competente
.

A inconstitucionalidade da correção monetária utilizada no cálculo apresentado pelo credor e pedido para que o débito seja atualizado conforme a taxa SELIC diz respeito a matéria que demanda dilação probatória, devendo, pois, a parte excipiente/executada, ingressar com a ação própria para análise deste pleito
. Da jurisprudência :
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravante que alega que o Município de Santos utilizou taxa de juros e correção superior à SELIC – Matéria controvertida que demanda dilação probatória, com comparação dos índices da SELIC e aqueles utilizados pelo Município – Necessidade de instrução que impede o reconhecimento do vício por meio da exceção de pré-executividade, que se limita às matérias conhecíveis de ofício – Precedentes desta Câmara - Agravo improvido.”(TJ-SP - AI: 21387440920218260000 SP 2138744-09.2021.8.26.0000, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 17/8/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/8/2021).
Em assim sendo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito
”.

Perscrutando os autos, verifica-se que o presente recurso decorre da rejeição da exceção de pré-executividade, originária da Ação de Execução Fiscal lastreada pela CDA n. 2017201739, cujo valor originário era de R$ 477.064,74 (quatrocentos e setenta e sete mil, sessenta e quatro reais com setenta e quatro centavos).

Infere-se que, a

parte agravante entende pertinente a aplicação do Tema 1.062/STF (correta incidência dos juros e da correção monetária) na Certidão de Dívida Ativa nº 20217474, objeto da Execução Fiscal nº 1000121-02.2021.8.11.0096, pela via da exceção de pré-executividade.

No
entanto, o entendimento deste Sodalício

é no sentido de que a argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução e que, para sua constatação, impreterivelmente, demandaria a dilação probatória, o que é incompatível com as exceções de pré-executividade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade. (N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

[...]
A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade”. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Com efeito, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo observado a jurisprudência deste Sodalício.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023